Tribunal: TJSP
Processo: 1012494-31.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO.
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta contra a Junta Comercial do Estado de São Paulo, Reis & Andrade Comércio de Confecções Ltda. e José Gilmar dos Reis, visando anular contrato social fraudulento.
A questão em discussão consiste em determinar a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO.
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta contra a Junta Comercial do Estado de São Paulo, Reis & Andrade Comércio de Confecções Ltda. e José Gilmar dos Reis, visando anular contrato social fraudulento.
A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da JUCESP na fraude que incluiu o autor como sócio da empresa requerida e a consequente obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

I. Razões de Decidir. Prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura no documento entregue à JUCESP, mas não há evidências de participação da autarquia na fraude. Inexistência de nexo de causalidade entre a prática da fraude e a responsabilidade civil da autarquia, que apenas registra documentos societários sem responsabilidade pelo conteúdo.

II. Dispositivo. Recurso de apelação provido, para excluir a responsabilidade da JUCESP pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais; mantida a condenação dos demais réus.